Tribunal: TJES
Processo: 0004899-05.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004899-05.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV,
C/C ART. 14, II
DO CÓDIGO PENAL

– PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP – JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.

1) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “
standard
” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação.

2) A sentença de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, havendo prova certa da autoria e indícios suficientes de autoria.

3)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO SERGIO OLIVEIRA JUNIOR
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 199/204 da autuação física, postulando pela despronúncia e aplicação do princípio do “
in dubio pro reo
”.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4803357), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO SERGIO OLIVEIRA JUNIOR
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que:

“(...) Consta do referido inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 14 de maio de 2016, por volta de 14h36 min, na Rua Ibitirama, bairro Jardim Carapina, neste município, o denunciado, juntamente com quatro elementos não identificados, com
animus necandi
e em unidades de desígnios, tentaram matar a vítima Renan Rosa dos Santos, desferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo contra ela, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 59, as quais só não causaram óbito da vítima, em razão alheia às vontades dos agentes, eis que aquela conseguiu fugir enquanto na iminência de ser alvejada, desvencilhando se da investida criminosa, inclusive pulando um muro para tanto.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que derivado de disputas relacionadas ao domínio pelo tráfico de drogas, restando apurado que a vítima pertencia a uma facção criminosa rival à do denunciado.

Constata-se, ainda, que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a mesma se encontrava em um momento de distração, quando um veículo VW/GOL, de cor branca, no qual se encontrava o denunciado e seus comparsas, foi em sua direção, tendo o atirador a surpreendido, disparando inadvertidamente contra ela. (...)”

Diante de tal fato o ora recorrente foi denunciado, processado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 199/204 da autuação física, postulando pela despronúncia e aplicação do princípio do “
in dubio pro reo
”.

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que consta prova certa da materialidade, em relação ao fato imputado ao recorrente, evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 62.

Os indícios suficientes de autoria constaram expressamente do depoimento da vítima sobrevivente Renan Rosa dos Santos, ouvida na fase inquisitiva às fls. 51/52, ocasião em que afirmou que um veículo teria passado ao seu lado, sendo que dele saiu uma pessoa armada e efetuou cerca de oito disparos de arma de fogo,bem como que reconheceu o recorrente como sendo umas das cinco pessoas dentro do veículo, apesar de ela não ter sido a autora dos disparos.

A vítima não foi encontrada para ser inquirida em juízo pois estava evadida do sistema prisional.

A irmã da vítima, Renata Rosa dos Santos Botelho, foi inquirida em juízo, fls, 129/130, ocasião em que descreveu o conflito de quadrilhas rivais pelo controle do tráfico de drogas no Município de Serra, e que a tentativa de homicídio teria se dado por esta motivação.

O Delegado de Polícia Civil Rodrigo Augusto SANDRO Mori, e o Investigador de Polícia Civil Ulisses Ramos dos Santos também foram ouvidos na fase judicial e descreveram o recorrente como sendo pessoa de alta periculosidade, o principal procurado da DHPP de Serra/ES no ano de 2018 por conta de várias acusações de homicídio em que estava envolvido.

Desta forma, pela leitura dos depoimentos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente na tentativa de morte da vítima, o que, neste momento, representa o preenchimento dos requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.